Tribunal: TCU
Processo: 007.997/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2731/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do sr. Luiz Stalin dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo interessado para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.